Tribunal: TJPA
Processo: 0832191-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832191-05.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO CONFIGURADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHEU O TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. REFORMA DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, sustentando omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, relativo à cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. Pretensão de reconhecimento da impossibilidade de cobrança do tributo no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral; e (ii) se a embargante se enquadra na modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte para afastar a exigência do DIFAL relativamente ao exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inclusive quando deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em repercussão geral aplicável ao caso.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.426.271 (Tema 1.266), reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022 e modulou os efeitos da decisão para vedar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

5. Constatado que a impetrante ajuizou o mandado de segurança antes da data-limite fixada pelo STF, obteve medida liminar suspendendo a exigibilidade do tributo e não efetuou o recolhimento do DIFAL no exercício de 2022, restam preenchidos os requisitos cumulativos previstos na modulação de efeitos.

6. A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a reforma do acórdão embargado para restabelecimento do decisum originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, reformar integralmente o acórdão embargado, dar provimento ao Agravo Interno, desconstituir a decisão monocrática e negar provimento à Apelação do Estado do Pará, confirmando-se a sentença concessiva da segurança em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral aplicável ao caso concreto. 2. É inexigível o DIFAL relativo ao exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 e deixou de recolher o tributo naquele exercício, nos termos da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 da Repercussão Geral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, alíneas “b” e “c”; CPC, art. 1.022 e art. 1.022, parágrafo único, I; Lei Complementar n.º 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 1.426.271, Tema 1.266 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
,
a fim de sanar a omissão apontada e reformar integralmente o Acórdão de ID 34252377, dando-se provimento ao Agravo Interno interposto por MPS Distribuidora Mercantil LTDA para desconstituir a decisão monocrática de ID 19628548 e negar provimento à Apelação do Estado do Pará, confirmando, em sede de Remessa Necessária, a sentença proferida pelo juízo a quo.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MPS Distribuidora Mercantil LTDA em face do Acórdão de ID 34252377 que negou provimento ao seu Agravo Interno
e manteve inalterada a decisão monocrática de ID 19628548, cuja parte dispositiva assim consignou:

“Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, e inciso XII, “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça[1], CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença combatida e revogar a liminar concedida pelo juízo a quo, reconhecendo que o direito líquido e certo da empresa impetrante, ora apelada, se limita ao não recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado do Pará, antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022.”

A embargante suscita a ocorrência de omissão, consistente na ausência de manifestação acerca da modulação de efeitos aplicada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 de Repercussão Geral.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimentos dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 34651712).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Uma das formas de omissão previstas pelo Códex Processual ocorre quando a decisão deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (art. 1.022, parágrafo único, inciso I).

A controvérsia reside na legalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais com destino a consumidor final não contribuinte, considerando a promulgação da Lei Complementar (LC) nº 190/2022.

Na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado pela empresa MPS Distribuidora Mercantil LTDA visando afastar a cobrança do DIFAL até a edição de lei estadual específica, a qual somente poderia produzir efeitos após transcorrido o prazo da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, e da anterioridade anual, prevista na alínea “b” do mesmo inciso.

O juízo de primeiro grau reconheceu parcialmente o direito da impetrante, ora embargante, concedendo a segurança apenas para afastar a cobrança durante o exercício de 2022, com base no princípio da anterioridade de exercício, e autorizando a cobrança do tributo a partir de 1º de janeiro de 2023.

Ao apreciar o apelo do Estado do Pará e a Remessa Necessária, este Relator alterou o referido
decisum
, limitando o direito da impetrante ao não recolhimento do DIFAL apenas até o decurso do prazo nonagesimal a partir da publicação da LC nº 190/2022.

Nesse tocante, impende salientar que após o julgamento do RE 1.426.271, em 22/10/2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou a controvérsia por meio da tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1.266, que ora se transcreve:

“I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) – Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante ajuizou o Mandado de Segurança em momento anterior à modulação fixada, tendo inclusive obtido liminar para suspender a exigibilidade do tributo. A sentença foi proferida em 13/09/2023, com concessão definitiva da segurança.

Destarte, encontram-se preenchidos os dois requisitos cumulativos fixados no item III da tese do STF: (i) ajuizamento da ação até 29/11/2023 e (ii) não recolhimento do tributo no exercício de 2022, o que atrai a vedação da exigibilidade do DIFAL para o referido período, ainda que se reconheça a validade da legislação estadual anterior à LC 190/2022, cujos efeitos, contudo, restaram suspensos até a observância da anterioridade nonagesimal.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios e o restabelecimento da sentença de primeiro grau, diante de sua consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão apontada e reformar integralmente o Acórdão de ID 34252377, dando-se provimento ao Agravo Interno interposto por MPS Distribuidora Mercantil LTDA para desconstituir a decisão monocrática de ID 19628548 e negar provimento à Apelação do Estado do Pará, confirmando, em sede de Remessa Necessária, a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026